Tribunal: CARF
Processo: 11516.721034/2015-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO CAIXA
A falta da escrituração do Livro-Caixa ou a não permissão da identificação da movimentação financeira, inclusive a bancária, enseja a exclusão de ofício do regime simplificado de tributação.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
A obtenção, por parte do Fisco Federal, de informações referentes à movimentação bancária do sujeito passivo, através de Requisição de Movimentação Financeira (RMF), além de ter previsão legal, não constitui quebra de sigilo bancário.
DÉBITOS FISCAIS. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os débitos fiscais recolhidos em atraso estão sujeitos à incidência de juros de mora calculados com base na taxa Selic. (Súmula CARF no 4).
DÉBITOS FISCAIS. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Correta a aplicação de multa qualificada quando observado o evidente intuito de sonegação de tributos.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS/PASEP E COFINS
Subsistindo o lançamento principal de IRPJ, subsistem também os lançamentos dos demais tributos que tenham sido formalizados por mera decorrência daquele, na medida em que inexistem fatos ou argumentos novos a ensejarem conclusões diversas.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
MULTA. LEI 9.430/1996. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para 100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721034/2015-32
ACÓRDÃO
1002-003.915 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRAVA AUTO LOCADORA LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO CAIXA
A falta da escrituração do Livro-Caixa ou a não permissão da identificação
da movimentação financeira, inclusive a bancária, enseja a exclusão de
ofício do regime simplificado de tributação.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2012
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MATÉRIA
VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
A obtenção, por parte do Fisco Federal, de informações referentes à
movimentação bancária do sujeito passivo, através de Requisição de
Movimentação Financeira (RMF), além de ter previsão legal, não constitui
quebra de sigilo bancário.
DÉBITOS FISCAIS. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os débitos fiscais recolhidos em atraso estão sujeitos à incidência de juros
de mora calculados com base na taxa Selic. (Súmula CARF no 4).
DÉBITOS FISCAIS. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.915 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721034/2015-32
2
Correta a aplicação de multa qualificada quando observado o evidente
intuito de sonegação de tributos.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL, PIS/PASEP E COFINS
Subsistindo o lançamento principal de IRPJ, subsistem também os
lançamentos dos demais tributos que tenham sido formalizados por mera
decorrência daquele, na medida em que inexistem fatos ou argumentos
novos a ensejarem conclusões diversas.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
MULTA. LEI 9.430/1996. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para
100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no
9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para reduzir a multa qualificada a 100%, face a aplicação do princípio da
retroatividade benigna de que cuida o artigo 106 do Código Tributário Nacional, e conforme
estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, por meio das alterações
introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.915 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721034/2015-32
3
RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BHE.
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório
Executivo – ADE DRF/FNS no 91, de 31/03/2015 que excluiu a Impugnante do Simples
Nacional com efeitos retroativos a partir de 01/01/2012, em face de não ter efetuado a
escrituração do Livro Caixa, e de impugnação ao Auto de Infração de IRPJ, CSLL, Pis/Pasep e
Cofins, decorrente da referida exclusão, lavrado em 03/04/2015. A ciência do ADE de
exclusão e do auto de infração ocorreu em 08/04/2015.
No Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 325 a 335), há a descrição do
procedimento fiscal e das irregularidades apontadas pelo autuante como fundamentos
para exclusão do Simples Nacional e para o lançamento do presente crédito tributário.
Regularmente
cientificada,
ingressou
com
manifestação
de
inconformidade/impugnação em 07/05/2015 (fls. 416/424), apresentando as seguintes
razões de defesa:
1. Inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário sem determinação judicial;
2. “Considerando que o procedimento fiscal é ilegal em razão da ilegalidade na
quebra do sigilo bancário, igualmente deve ser cancelado o ato que determinou a exclusão
da empresa do simples nacional”;
3. “Que inexiste conduta dolosa a ensejar a aplicação da multa em referido
percentual” de 150%;
4. Que a legislação vigente não permite a incidência de juros Selic sobre multa de
ofício.

A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/BHE, conforme acórdão n. 02-
67.473, de 29 de fevereiro de 2016 (e-fl. 452).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 468, no qual,
em linhas gerais, repete e reafirma argumentos e fundamentos já apresentados em sede de
impugnação, acrescentando outros relacionados à aplicação da multa qualificada, reproduzidos
resumidamente na sequência.

Afirma que inexiste comprovação das hipóteses no art. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64 para aplicação da multa qualificada, ao contrário do que alega a decisão recorrida.

Aduz que a multa no percentual aplicado fere os princípios do não confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Ainda quanto à multa qualificada, sustenta que a manutenção da decisão recorrida
contraria as sumulas 14, 25 e 96 do CARF.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.915 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721034/2015-32
4
Ao final, requer o cancelamento do lançamento fiscal ou, alternativamente, a
minoração da multa aplicada e a não incidência de juros sobre a multa de ofício.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva – Relator

i-
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

ii-
MÉRITO
ii.1 Exclusão do Simples Nacional e Auto de Infração lavrado
Como dito no preâmbulo, trata-se de recurso contra decisão da instância a quo que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade contra Ato Declaratório Executivo de
exclusão do Simples Nacional e a impugnação de Auto de Infração de IRPJ, CSLL, Pis/Pasep e
Cofins, decorrente da referida exclusão, lavrado em 03/04/2015.
Sobre tais temas, cabe gizar que o Recorrente não traz novos elementos de prova
aos autos e reproduz quase que literalmente os fundamentos apresentados na impugnação,
exceto no que se refere à qualificação da multa de ofício, que será objeto de análise em tópico
específico.
Dada esta circunstância e tendo em conta que a matéria foi alvo de percuciente
análise no acórdão exarado pela DRJ/BHE, peço vênia para reproduzir trechos da decisão onde
constam os fundamentos da improcedência do pleito relacionados a esses temas, os quais, com
base no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF),
adoto como razões de decidir:
II – DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
O Ato Declaratório Executivo DRF/FNS no 91, de 31 de março de 2015, que
determinou a exclusão de ofício da impugnante do Simples Nacional teve como
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.915 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721034/2015-32
5
fundamento a falta de escrituração do Livro Caixa e da movimentação financeira,
conforme art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123/2006. Verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
Apesar de intimada através do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF (fl.
2), informou não possuir a documentação contábil requerida (fl. 4).
Constatada a situação prevista na legislação de regência, configurou-se a hipótese
de exclusão de ofício, portanto esta deve ser mantida.
Considerando que a Impugnante alega que o procedimento fiscal e a sua exclusão
do Simples Nacional devem ser cancelados argumentando unicamente pela
ilegalidade da “quebra do sigilo bancário” sem determinação judicial, analisa-se
essa questão no tópico a seguir.
III – DA REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – “QUEBRA DO SIGILO
BANCÁRIO” – INCONSTITUCIONALIDADE
Verifica-se pelo TVF, que a falta de apresentação dos livros contábeis, fiscais e da
documentação de escrituração solicitada no TIPF, motivou a Requisição da
Movimentação Financeira – RMF., conforme previsto a seguir:
Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001
Dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras
providências:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.
Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001
Regulamenta o art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001,
relativamente à requisição, acesso e uso, pela Secretaria da Receita Federal, de
informações referentes a operações e serviços das instituições financeiras e das
entidades a elas equiparadas.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.915 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721034/2015-32
6
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
(...)
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição
de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito
passivo, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força
pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966;(destaquei)
Logo, as informações foram requisitadas no estrito cumprimento das normas
legais.
Na defesa, a impugnante argumenta pela inconstitucionalidade da lei
complementar que autoriza o compartilhamento dos dados sigilosos. Todavia, é
defeso ao colegiado julgador administrativo afastar a aplicação ou deixar de
observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, por força do
artigo 26A do Decreto no 70.235, de 1972. Esse entendimento também foi
pacificado na jurisprudência administrativa, por meio da Súmula CARF no 02, que
tem o seguinte enunciado:
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, cabe ressaltar que, se anteriormente havia alguma controvérsia na
jurisprudência em relação à constitucionalidade do acesso pelo Fisco Federal aos
dados bancários dos contribuintes sob fiscalização, esta não mais existe.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu na sessão de 24/02/2016 o
julgamento conjunto de cinco processos que questionavam dispositivos da Lei
Complementar no 105/2001, que permitem à Receita Federal receber dados
bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial. Por maioria de votos, 9 a 2, prevaleceu o entendimento de
que a norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência
de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de
terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o
dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição
Federal.
V – DA INCIDÊNCIA DE JUROS SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.915 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721034/2015-32
7
Por fim, a Impugnante questiona a incidência de juros Selic sobre a multa de ofício
após vencido o trintídio para impugnação ou pagamento do crédito tributário
constituído.
Neste aspecto são aqui adotadas as razões de decidir da I. Conselheira Viviane
Vidal Wagner expressas em voto vencedor em julgamento proferido em
11/03/2010 na Câmara Superior de Recursos Fiscais, formalizado no Acórdão no
9101-00.539:
Com a devida vênia, ouso discordar do ilustre relator no tocante à questão da
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
De fato, como bem destacado pelo relator, - o crédito tributário, nos termos do
art. 139 do CTN, comporta tanto o tributo quanto a penalidade pecuniária.
Em razão dessa constatação, ao meu ver, outra deve ser a conclusão sobre a
incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Uma interpretação literal e restritiva do caput do art. 61 da Lei n° 9.430/96, que
regula os acréscimos moratórios sobre débitos decorrentes de tributos e
contribuições, pode levar à equivocada conclusão de que estaria excluída desses
débitos a multa de ofício.
Contudo, uma norma não deve ser interpretada isoladamente, especialmente
dentro do sistema tributário nacional.
No dizer do jurista Juarez Freitas (2002,p.70), "interpretar uma norma é
interpretar o sistema inteiro: qualquer exegese comete, direta ou obliquamente,
uma aplicação da totalidade do direito."
Merece transcrição a continuidade do seu raciocínio:
"Não se deve considerar a interpretação sistemática como simples instrumento de
interpretação jurídica. É a interpretação sistemática, quando entendida em
profundidade, o processo hermenêutico por excelência, de tal maneira que ou se
compreendem os enunciados prescritivos nos plexos dos demais enunciados ou
não se alcançará compreendê-los sem perdas substanciais. Nesta medida, mister
afirmar, com os devidos temperamentos, que a interpretação jurídica é
sistemática ou não é interpretação."(A interpretação sistemática do direito, 3.ed.
São Paulo: Malheiros, 2002, p.74).
Daí, por certo, decorrerá uma conclusão lógica, já que interpretar
sistematicamente implica excluir qualquer solução interpretativa que resulte
logicamente contraditória com alguma norma do sistema.
O art. 161 do CTN não distingue a natureza do crédito tributário sobre o qual deve
incidir os juros de mora, ao dispor que o crédito tributário não pago integralmente
no seu vencimento é acrescido de juros de mora, independentemente dos motivos
do inadimplemento.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.915 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721034/2015-32
8
Nesse sentido, no sistema tributário nacional, a definição de crédito tributário há
de ser uniforme.
De acordo com a definição de Hugo de Brito Machado (2009, p.172), o crédito
tributário "é o vínculo jurídico, de natureza obrigacional, por força do qual o
Estado (sujeito ativo) pode exigir do particular, o contribuinte ou responsável
(sujeito passivo), o pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária (objeto da
relação obrigacional)."
Converte-se em crédito tributário a obrigação principal referente à multa de ofício
a partir do lançamento, consoante previsão do art. 113, §1o, do CTN:
Art. 113 A obrigação tributária é principal ou acessória
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito tributário dela decorrente.
A obrigação tributária principal surge, assim, com a ocorrência do fato gerador e
tem por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária
decorrente do seu não pagamento, o que inclui a multa de ofício proporcional.
A multa de oficio é prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e é exigida
"juntamente como imposto, quando não houver sido anteriormente pago” (§1o)
Assim, no momento do lançamento, ao tributo agrega-se a multa de ofício,
tornando-se ambos obrigação de natureza pecuniária, ou seja,principal.
A penalidade pecuniária, representada no presente caso pela multa de ofício, tem
natureza punitiva, incidindo sobre o montante não pago do tributo devido,
constatado após ação fiscalizatória do Estado.
Os juros moratórios, por sua vez, não se tratam de penalidade e têm natureza
indenizatória, ao compensarem o atraso na entrada dos recursos que seriam de
direito da União.
A própria lei em comento traz expressa regra sobre a incidência de juros sobre a
multa isolada.
Eventual alegação de incompatibilidade entre os institutos é de ser afastada pela
previsão contida na própria Lei no 9.430/96 quanto à incidência de juros de mora
sobre a multa exigida isoladamente. O parágrafo único do art. 43 da Lei no
9.430/96 estabeleceu expressamente que sobre o crédito tributário constituído na
forma do caput incidem juros de mora a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
O art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996, ao se referir a débitos decorrentes de tributos e
contribuições, alcança os débitos em geral relacionados com esses tributos e
contribuições e não apenas os relativos ao principal, entendimento, dizia então,
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.915 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721034/2015-32
9
reforçado pelo fato de o art. 43 da mesma lei prescrever expressamente a
incidência de juros sobre a multa exigida isoladamente.
Nesse sentido, o disposto no §3° do art. 950 do Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99) exclui a
equivocada interpretação de que a multa de mora prevista no caput do art. 61 da
Lei n° 9.430/96 poderia ser aplicada concomitantemente com a multa de ofício.
Art. 950. Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação específica serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento por dia de atraso (Lei no 9.430, de 1996, art.61).
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do imposto
até o dia em que ocorrer o seu pagamento (Lei no 9.430, de 1996, art. 61, § 1o).
§ 2o. O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento (Lei no
9.430, de 1996, art. 61, § 1o).
§ 3o A multa de mora prevista neste artigo não será aplicada quando o valor do
imposto já tenha servido de base para a aplicação da multa decorrente de
lançamento de ofício.
A partir do trigésimo primeiro dia do lançamento, caso não pago, o montante do
crédito tributário constituído pelo tributo mais a multa de ofício passa a ser
acrescido dos juros de mora devidos em razão do atraso da entrada dos recursos
nos cofres da União.
No mesmo sentido já se manifestou este E. colegiado quando do julgamento do
Acórdão no CSRF/04-00.651, julgado em 18/09/2007, com a seguinte ementa:
JUROS DE MORA — MULTA DE OFÍCIO — OBRIGAÇÃO PRINCIPAL — A obrigação
tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto tanto
o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária de corrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de ofício proporcional. O crédito tributário
corresponde a toda a obrigação tributária principal, incluindo a multa de oficio
proporcional, sobre o qual, assim, devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
Nesse sentido, ainda, a Súmula Carf no 5: "São devidos juros de mora sobre o
crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral."
Diante da previsão contida no parágrafo único do art. 161 do CTN, busca-se na
legislação ordinária a norma complementar que preveja a correção dos débitos
para com a União.
Para esse fim, a partir de abril de 1995, tem-se a taxa Selic, instituída pela Lei no
9.065, de 1995.
Sendo assim, não assiste razão à Impugnante quanto à incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício. Transcorridos trinta dias após o lançamento, caso
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.915 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721034/2015-32
10
não pago, o montante do crédito tributário, que é constituído pelo tributo mais a
multa de ofício, passa a ser acrescido dos juros de mora devidos em razão do
atraso da entrada dos recursos nos cofres da União.

Nada a reparar nos fundamentos supratranscritos. Registro, por oportuno, que a
aplicabilidade da taxa Selic foi objeto da Sumula 04 do CARF, a qual possui o seguinte teor:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

ii.2 Multa Qualificada
Sobre o tema, assim se pronunciou o acórdão recorrido:
A Impugnante alega inexistir conduta dolosa a ensejar a aplicação da multa
qualificada.
A autoridade autuante fundamentou a multa aplicada no art. 44, inciso I, e § 1o,
da Lei no 9.430/96 com redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) I - de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) § 1o O percentual de multa de que
trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.(Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007) (g.n.)
O art. 71 da Lei no 4.502/64, assim estabelece:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Transcreve-se a seguir trechos do TVF:
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.915 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721034/2015-32
11
“...a empresa apresentou declaração de rendimentos à Receita Federal do Brasil
(fls. 317) onde informou que, relativamente ao ano calendário de 2012, não houve
qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial, ou
seja, a declaração simplificada apresentada é de total inatividade da empresa no
período fiscalizado, entretatno verificou-se que houve expressiva movimentação
financeira em conta corrente de sua titularidade mantida junto à Cooperativa de
Crédito das pequenas empresas, microempresários e microempreendedores da
região da Grande Florianópolis (filiada ao SICREDI). Este fato configura que foi
prestada informação FALSA às autoridades tributárias, pois houve atividade
financeira pela empresa fiscalizada.”
“Posteriormente, mediante resposta da contribuinte ao TIF 001 (fls. 316), verifica-
se que houve compra e venda de veículos, fato que afasta definitivamente a
empresa da inatividade informada em sua declaração.”
Importante salientar que a referida movimentação financeira foi superior a
R$13.000.000,00 em comercialização de veículos.
Adicionalmente, a empresa não efetuou a escrituração das operações realizadas
no período fiscalizado, conforme resposta ao TIF (fl. 5).
Assim, não resta dúvida de que o exposto acima nos remete à prática do crime de
sonegação fiscal.
Constatado o ilícito, a multa de ofício sobre os tributos apurados foi corretamente
majorada.
(...)

Com razão a decisão recorrida.
As hipóteses para aplicação da multa qualificada constam dos art. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/64:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.915 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721034/2015-32
12
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

Do exame dos autos, especialmente do Termo de Verificação Fiscal (TVF), pode-se
afirmar que há evidências robustas de que o contribuinte cometeu, em tese, o crime de sonegação
previsto no artigo 71 da Lei no 4.502/64.
O conjunto probatório dos autos, bem como o relato do TVF resumido nos trechos
acima transcritos no acórdão de Manifestação de Inconformidade, não deixam margem à dúvida
quanto à intenção do contribuinte de sonegar tributos, eis que ficou comprovado:
1) que o contribuinte prestou informação falsa à Receita Federal do Brasil, ao ter
apresentado declaração de rendimentos de 2012 informando a inexistência de
atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial, quando, na
verdade, foi identificada expressiva movimentação financeira em conta corrente
de sua titularidade mantida junto à Cooperativa de Crédito das pequenas
empresas, microempresários e microempreendedores da região da Grande
Florianópolis (filiada ao SICREDI);
2) a inépcia da declaração de inatividade apresentada pelo contribuinte, depois de
a fiscalização ter constatado atividade de compra e venda de veículos e
movimentação financeira daí decorrente superior a R$13.000.000,00 no
período-base fiscalizado;
3) que a empresa não efetuou a escrituração das operações realizadas no período-
base fiscalizado;
4) que o contribuinte não possuía escrituração contábil nem documentos fiscais,
informação prestada após intimação regular da fiscalização.

O Recorrente sustenta ainda, que a manutenção da decisão recorrida contraria as
sumulas 14, 25 e 96 do CARF, as quais ostentam o seguinte teor:
Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 96
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.915 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721034/2015-32
13
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.

Em que pese o inconformismo do Recorrente, tais Súmulas não tem aplicabilidade
ao presente caso porquanto a incidência da multa qualificada não decorreu apenas de uma
conduta isolada ou descontextualizada do contribuinte, mas sim de uma série de ações e
procedimentos intencionais e encadeados, reveladores de seu nítido propósito de esquivar-se do
cumprimento de obrigações tributárias principais, conforme visto anteriormente.
Assim, não resta dúvida de que este conjunto de ações perpetradas, respaldado
num robusto conjunto probatório coligido aos autos, denota na conduta do contribuinte evidente
intuito doloso visando à sonegação de tributos, a qual subsome-se à hipótese descrita no artigo 71
da Lei no 4.502/64.
Por outro lado, a multa qualificada deve ser reduzida a 100%, tendo em vista que a
Lei no 14.689/23 alterou o artigo 44 da Lei no 9.430/1996, fixando o novo limite à aplicação da
multa de ofício qualificada, na hipótese de ausência de comprovada reincidência, em substituição
ao percentual de 150%, aplicado no lançamento. Confira-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)

O advento da novel legislação enseja a aplicação do princípio da retroatividade
benigna insculpido no artigo 106, II, “c”, do CTN1 ao lançamento, devendo o percentual de multa

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.915 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721034/2015-32
14
qualificada ser reduzido à 100%, tendo em vista que a Lei no 14.689/2023 comina penalidade
menos severa do que a prevista na lei vigente ao tempo de ocorrência do fato gerador tributário.
Nesse quadro, o provimento parcial do recurso para reduzir a multa qualificada ao
novo patamar de 100% é medida que se impõe ao colegiado.
Quanto ao argumento de violação dos princípios do não confisco, da razoabilidade e
da proporcionalidade, aduzo que o CARF não é competente para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de Lei tributária, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso para reduzir a multa
qualificada a 100%, face a aplicação do princípio da retroatividade benigna de que cuida o artigo
106 do Código Tributário Nacional, e conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da
Lei no 9.430/96, por meio das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à
infração dos dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não
tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 527
DF CARF MF
Original